Tribunal: STJ
Processo: 0012747-89.2019.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889050 - PR(2025/0098906-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
VINÍCIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
JULIANA PAULA DIAS DE CASTRO - PR063774
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
AGRAVADO
: MISSLER SOFTWARE BRASIL COMERCIO DE SOFTWARES
LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA - SP260897
PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
INCIDÊNCIA DA
E DAS SÚMULAS 283 E
POR
SÚMULA 7/STJ
284/STF
ANALOGIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de débito, com
pedidos de rescisão contratual, inexigibilidade de débitos, restituição de valores
pagos e abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou rescindido o contrato, reconheceu a inexigibilidade dos débitos,
condenou ao pagamento de R$ 23.198,48, com correção e juros, e fixou honorários;
4. A Corte de origem reformou para julgar improcedente a ação; em embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes, condenou ao pagamento de valores
não quitados até a notificação de rescisão e multa por quebra de fidelização, com
sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
parágrafo
art. 7,
único, da
quanto à responsabilidade solidária na cadeia de
Lei n. 8.078/1990,
consumo; (ii) saber se houve violação do
§ 1, da
pela
art. 25,
Lei n. 8.078/1990,
negativa de responsabilização solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55556262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 32fd6ab7-9a05-4f24-b42b-97cf10ada2cf

6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois o conhecimento do recurso especial
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas
do acórdão recorrido sobre a inexistência de falha e a integração entre sistemas;
7. Aplica-se, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF, diante de fundamento
autônomo inatacado e de deficiência de impugnação específica nas razões
recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de
fatos e provas para rediscutir a conclusão do acórdão recorrido sobre a adequação
dos serviços prestados e a integração entre sistemas.
2. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando subsiste
fundamento autônomo não impugnado apto a manter o acórdão e quando há
deficiência na impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 7, parágrafo único, e 25, §
Lei n. 8.078/1990,
1; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283 e 284;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
18/8/2025;
REsp n. 1.951.856/PR,
Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:17
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 32fd6ab7-9a05-4f24-b42b-97cf10ada2cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889050 - PR(2025/0098906-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
VINÍCIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
JULIANA PAULA DIAS DE CASTRO - PR063774
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
AGRAVADO
: MISSLER SOFTWARE BRASIL COMERCIO DE SOFTWARES
LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA - SP260897
PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.
INCIDÊNCIA DA
E DAS SÚMULAS 283 E
POR
SÚMULA 7/STJ
284/STF
ANALOGIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que inadmitiu recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de débito, com
pedidos de rescisão contratual, inexigibilidade de débitos, restituição de valores
pagos e abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, declarou rescindido o contrato, reconheceu a inexigibilidade dos débitos,
condenou ao pagamento de R$ 23.198,48, com correção e juros, e fixou honorários;
4. A Corte de origem reformou para julgar improcedente a ação; em embargos de
declaração acolhidos com efeitos infringentes, condenou ao pagamento de valores
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

não quitados até a notificação de rescisão e multa por quebra de fidelização, com
sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
parágrafo
art. 7,
único, da
quanto à responsabilidade solidária na cadeia de
Lei n. 8.078/1990,
consumo; (ii) saber se houve violação do
§ 1, da
pela
art. 25,
Lei n. 8.078/1990,
negativa de responsabilização solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois o conhecimento do recurso especial
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar as premissas
do acórdão recorrido sobre a inexistência de falha e a integração entre sistemas;
7. Aplica-se, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF, diante de fundamento
autônomo inatacado e de deficiência de impugnação específica nas razões
recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal demanda reexame de
fatos e provas para rediscutir a conclusão do acórdão recorrido sobre a adequação
dos serviços prestados e a integração entre sistemas.
2. Aplicam-se, por analogia, as Súmulas n. 283 e 284 do STF quando subsiste
fundamento autônomo não impugnado apto a manter o acórdão e quando há
deficiência na impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 7, parágrafo único, e 25, §
Lei n. 8.078/1990,
1; CPC,
§ 11.
art. 85,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283 e 284;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.138.354/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
18/8/2025;
REsp n. 1.951.856/PR,
Quarta Turma, julgado em 9/2/2026.
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TWL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, quanto às teses de responsabilidade solidária na
cadeia de consumo e violação do
parágrafo único, do Código de Defesa do
art. 7,
Consumidor, e do
§1, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 870-873).
art. 25,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 891-902.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
em apelação cível nos autos de ação declaratória de nulidade de débito (fls. 751-
760).
O julgado foi assim ementado (fls. 751-752):
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPONIBILIZAÇÃO
DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
INTEGRAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE
DOS VALORES PAGOS. ALEGADA INUTILIDADE COMPLETA DO
SISTEMA ADQUIRIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NESTE SENTIDO.
CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE
PROBLEMAS TÉCNICOS E PERCALÇOS, MAS NÃO HÁ COMPROVAÇÃO
DE QUE O SISTEMA NUNCA FUNCIONOU ADEQUADAMENTE.
DEPOIMENTO DE EX- FUNCIONÁRIA EM SENTIDO CONTRÁRIO,
INCLUSIVE.
TESTEMUNHA
QUE
ATESTA
TER
OCORRIDO
A
FINALIZAÇÃO
DA
INTEGRAÇÃO
ENTRE
SISTEMAS.
RESPONSABILIDADE PELA INTEGRAÇÃO COM SISTEMA OPERADO POR
TERCEIRA EMPRESA NÃO PODE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À
RÉ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO CONSTANTES.
SEM COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.
RESCISÃO CONTRATUAL FUNDADA EM PROBLEMAS INTERNOS,
CONFORME
AFIRMADO
PELA
RECORRENTE
NA
ESFERA
EXTRAJUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA COM RECONHECIMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO.
PEDIDOS
RECONVENCIONAIS
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

IMPROCEDENTES. SEM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ OU PREVISÃO DE
MULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO. APELAÇÃO PROVIDA.”
Os embargos de declaração opostos pela parte agravada foram decididos
nestes termos (fl. 791):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ELABORAÇÃO
DE
SOFTWARE
PERSONALIZADO.
RECONVENÇÃO.
MULTA
POR
QUEBRA
DE
FIDELIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À EXISTÊNCIA
DE PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
RESCISÃO. APLICABILIDADE DA MULTA. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.”
Os embargos de declaração opostos pela agravante foram decididos
nestes termos (fl. 820):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ANÁLISE
COMPLETA DAS QUESTÕES APRESENTADAS NO RECURSO -
PRETENSÃO DE REDISCUSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.”
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 7o, parágrafo único, da
porque o acórdão recorrido
Lei n. 8.078/1990,
negou a aplicação da cadeia de fornecimento e da responsabilidade solidária entre
os fornecedores;
b) 25, § 1o, da
já que o acórdão recorrido afastou a
Lei n. 8.078/1990,
responsabilização solidária pela suposta má prestação de serviços sob o argumento
de participação de terceiros fora da relação processual;
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1, da
se declare a
Lei n. 8.078/1990,
responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo e se anule o
acórdão recorrido, com retorno dos autos à origem para novo julgamento à luz da
solidariedade; requer ainda o provimento do recurso para que se revisem os ônus
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

da sucumbência, condenando a recorrida ao pagamento de custas e honorários, e
para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono
indicado (fls. 837-838).
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de débito em
que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato, a inexigibilidade dos débitos, a
restituição dos valores pagos e a abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao
crédito (fls. 752-754).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, declarou rescindido o contrato, determinou o retorno das partes ao
status quo ante, declarou a inexigibilidade dos débitos e condenou a ré ao
pagamento de R$ 23.198,48, com correção e juros; fixou honorários em 10% sobre
o valor da condenação e, na reconvenção, julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 752-754).
A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedente a ação
e afastar a responsabilização da ré pelos alegados vícios, bem como, inicialmente,
rejeitou os pedidos reconvencionais e a multa; em embargos de declaração da ré,
acolhidos com efeitos infringentes, condenou a autora ao pagamento de eventuais
valores não quitados até a notificação de rescisão e da multa por quebra de
fidelização relativa ao contrato de
com sucumbência recíproca (fls.
23/05/2018,
759-760 e 793-795).
O recurso não merece prosperar.
II – Arts. 7o, parágrafo único e 25, § 1o do CDC
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

Não obstante a parte agravante invoque o preceito da solidariedade dos
integrantes da cadeia de consumo, nota-se que o acórdão recorrido reconheceu a
independência entre as atuações da empresa agravada e de terceira que implantou
novo sistema para a insurgente.
Além disso, também constou expressamente que não há provas da má
prestação dos serviços pela agravada e que a integração do seu sistema com o novo
se deu a contento, razão pela qual não se configura fato imputável a ela para arcar
com os alegados prejuízos afirmados na inicial.
Vejamos, por oportuno, os seguintes trechos do voto condutor do
acórdão recorrido:
Além de relatar expressamente que ocorreu o fechamento da integração entre
sistemas, o e-mail acima deixa claro o que se confirma em outra correspondência
eletrônica assinada pelo proprietário da empresa autora: que a integração total entre
o sistema Focco e TopSolid era um projeto estabelecido pela requerente em parceria
com a requerida, ou seja, um objetivo conjunto, e não uma obrigação contratual
imposta exclusivamente à ré, sendo que a requerente seria a primeira empresa da
região a conseguir esta integração completa entre sistemas.
[...]
Neste ponto, entendo que, ainda que se reconhecesse que a responsabilidade
pela integração era exclusiva da ré, não restou demonstrado que esta integração não
tenha ocorrido, pois as correspondências eletrônicas indicam que sim, assim como
atestou a testemunha ouvida em juízo.
Também não é crível que a requerente tenha mantido um contrato de
prestação de serviços por mais de um ano, com exigência de custos mensais de
manutenção, sem que o sistema tenha funcionado em momento algum.
Especialmente: não é crível que tal fato não tenha sido sequer mencionado quando
do pedido de rescisão contratual.
Vale destacar que o pedido de rescisão contratual formulado não faz qualquer
menção a suposta falha na prestação do serviço pela ré, afirmando, em verdade, que
o cancelamento estaria se dando “em razão de problemas internos” (mov. 1.4).
Sendo assim, e por todo o exposto, tenho que não se justifica, em absoluto, a
pretensão da autora de que lhe seja ressarcido o valor integral pago à ré no contrato,
diante do cenário probatório que demonstra uma prestação de serviço com suporte
técnico constante, treinamento de funcionários (certificados, fichas de cadastro e de
avaliação dos cursos aos mov. 50.17 a 50.35), disponibilização de inúmeros vídeos
explicativos, dentre outros. (fls. 757-759)
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

Nessas condições, configuram-se dois óbices ao conhecimento das
razões do recurso especial: a Súmula 7 desta Corte, pois a revisão do entendimento
demanda o revolvimento do contexto fático-probatório; as Súmulas 283 e 284 do
STF, aplicadas por analogia, pois subsiste fundamento autônomo e inatacado pelo
recurso, o qual é suficiente para a manutenção do acórdão.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EMBARGANTE.
[...]
4. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do
aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento,
impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por
analogia. Precedentes.
5. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte
Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF).
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.138.354/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
18/8/2025,
22/8/2025,
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO POSTAL. AUSÊNCIA DE FALHA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
4. A Corte local concluiu pela inexistência de falha na prestação do
serviço com base no conjunto probatório dos autos, sendo incabível, na via do
recurso especial, a reanálise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.951.856/PR,
em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
13/2/2026,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

É o voto.
Documento eletrônico VDA54610726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:55
Código de Controle do Documento: d55a3113-ead6-4b42-bab8-f1fe0aa90c39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.889.050 / PR
Número Registro: 2025/0098906-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010422120248160035
00024423620258160035
00127478920198160035
10422120248160035
127478920198160035 24423620258160035
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TWL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : CRISTIANO JOSÉ BARATTO - PR022343
VINÍCIUS DE CASTRO MEDEIROS - PR041505
GISELLE FERNANDES DE AGUIAR CASTRO - PR093123
JULIANA PAULA DIAS DE CASTRO - PR063774
THAINARA ELIAS DA SILVA - PR098168
AGRAVADO
: MISSLER SOFTWARE BRASIL COMERCIO DE SOFTWARES
LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO CAVALCANTE DA SILVA - SP260897
PLACITO RODRIGUES DE ALMEIDA - SP321514
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA55528647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: c35cbbde-3f2a-4e34-9780-585680371e28

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:54
Código de Controle do Documento: c35cbbde-3f2a-4e34-9780-585680371e28